Tribunal: TJDFT
Processo: 0727426-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727426-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR OLIVEIRA POSTIGLIONI AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IGOR OLIVEIRA POSTIGLIONI contra a r. decisão de ID 99525735, proferida em ação de revisão contratual ajuizada em face de BANCO PAN S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Alega, em suma, a existência de desequilíbrio contratual, consistente na cobrança excessiva de juros de mora, de multa e de encargos; que a consignação em pagamento do valor que entende devido ou, alternativamente, o valor integral do contrato, autorizam o afastamento dos efeitos da mora. Requer, liminarmente, o impedimento da inclusão de seu nome em cadastros de restrição de crédito, bem como a manutenção da posse do bem, mediante consignação em pagamento das parcelas vencidas e vincendas, no valor incontroverso ou no valor contratado. No mérito, pleiteia a confirmação da decisão liminar. Custas recolhidas (ID 28500871). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Da análise do recurso, não se verifica qualquer esclarecimento sobre o que consistiria o alegado desequilíbrio contratual. Resumiu-se o agravante a fazer afirmações genéricas, deixando de apontar quais as cláusulas contratuais abusivas, quais percentuais de juros que excederam a previsão legal e quais encargos constaram indevidamente do contrato. De igual modo, não descreveu o agravante qual o valor que entende devido e quais os cálculos – ainda que fundados em critérios unilaterais – utilizados para se alcançar a hipotética quantia. O deferimento da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a demonstração, ainda que decorrente de análise prefacial, da probabilidade do direito alegado. Especificamente em relação à pretendida revisão contratual, não foi apontada, objetivamente, a abusividade do pacto, com o acréscimo de que a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça). Cabe ressaltar que “com o advento do novo CPC/15, quando o objeto da ação abranger revisão de contratos de empréstimos e financiamentos, a parte interessada deverá especificar as cláusulas que pretende anular e apresentar o valor incontroverso do débito na petição inicial, consoante art. 330, §2o” (Acórdão 1285714, 07164322020198070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020), Portanto, se a alegação de abusividade dos encargos contratuais é desprovida de respaldo fático ou jurídico, não se admite o depósito do suposto valor incontroverso. Por fim, não verificada qualquer resistência do banco agravado em receber o valor integral das parcelas mensais pactuadas, o pedido alternativo de consignação em pagamento integral se revela medida absolutamente inócua, porquanto pode ser efetuado diretamente à instituição bancária, afastando os efeitos da mora, notadamente a anotação de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora